Tribunal: STF
Processo: ARE 834132
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FACE DA MORA NA EFETIVAÇÃO DE PROMOÇÃO E PREGRESSÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS TIDA EM LEI COMO DE IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A DEMANDA. EMBORA PACIFICADA NA SEARA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA A EXISTÊNCIA DA MORA POR PARTE DO PODER EXECUTIVO EM CONCRETIZAR TAIS AVANÇÕES FUNCIONAIS, A QUESTÃO DA INDENIZAÇÃO NÃO PODE PRESCINDIR DA ANÁLISE DE PROVA DO DANO, QUE APENAS SE MOSTRA ÀQUELES SERVIDORES QUE EFETIVAMENTE FAZIAM JUS À PROMOÇÃO E À PROGRESSÃO E DEVIDAMENTE COMPROVARAM NOS AUTOS TAL SITUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL SEM PROVA DO DANO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO EM DEMANDA. PROVA QUE INCUMBE AO AUTOR (CPC, ART. 333, I). ANÁLISE CASUÍSTICA DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ACOSTADOS POR CADA UM DOS SERVIDORES POSTULANTES AOS AVANÇOS. REFORMA DA SENTENÇA PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO ÀQUELES QUE NÃO COMPROVARAM MINIMAMENTE SEREM MERECEDORES DA PROMOÇÃO E DA PROGRESSÃO E, PORQUANTO ISSO, EXPERIMENTARAM O DANO DE SE VEREM PRIVADOS DE TAIS MELHORIAS FUNCIONAIS POR TEMPO SUPERIOR AO DEFINIDO EM LEI. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO” (eDOC 17, p. 26)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que a demora do chefe do Poder Executivo em implementar a progressão funcional e a promoção por tempo de serviço dos ocupantes dos cargos de agentes profissionais de nível superior dentro do prazo previsto na Lei Estadual nº 133.666/2002 não configura ato ilícito passível de ser reparado por meio de indenização (eDOC 19, p. 5-6).



    Argumenta-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada a negar a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o aumento de vencimentos de servidores públicos (eDOC 19, p. 6).



    Determinado o retorno dos autos para a aplicação do Tema 19 da repercussão geral (eDOC 20), o Tribunal de origem entendeu que não seria o caso de aplicar o precedente mencionado (23, p. 25).



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, após análise detida do caso, verifica-se que a matéria debatida nos autos não guarda perfeita correspondência com a discutida nos autos do RE 565089, Rel. Min. Marco Aurélio, paradigma o tema 19 da repercussão geral, em que se questionou o direito à indenização com fundamento no não encaminhamento de projeto de lei de reajuste anual dos vencimentos de servidores.



    Na espécie, trata-se de hipótese em que a promoção e a progressão funcional estão devidamente previstas em legislação local, quedando-se a Administração Pública omissão na implementação dos benefícios. 



    Efetivamente, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual nº 13.666/2002 e Decreto nº 6.383/2002) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que possuem direito à indenização em razão da mora administrativa em implementar a promoção e a progressão funcional os servidores que haviam preenchidos os requisitos legais para as formas de provimento mencionadas. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “No presente feito, a associação representativa de servidores públicos pleiteia, em favor de alguns de seus associados – arrolados no petitório inicial -, a indenização pelo atraso na concretização de duas progressões funcionais em sentido amplo (a significar avanço na carreira ou melhoria funcional): a primeira promoção e a primeira progressão para os cargos de Agente Profissional e de Agente Fazendário A, previstas, respectivamente, nos artigos 26, inciso III e 28, inciso III, da Lei Estadual nº 13.666/2002.



    (...)



    Tal distinção foi adotada, em parte, pela Lei Estadual nº 13.666/2002, que instituiu o Quadro Próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná definiu a existência dessas duas formas de melhoria funcional: promoção e progressão, estabelecendo para cada qual delas, porém, requisitos e consectários próprios. 



    (...)



    Assim, fazem jus a tal melhoria funcional aqueles servidores que, a partir do início de vigência da norma, demonstrem atender a todos os requisitos trazidos pela lei e pelos decretos que lhe vierem regulamentar (como aliás, textualmente consignado pela própria lei em seu artigo 26, parágrafo único).



    Especificamente no caso dos Agentes Profissionais, tal regulamentação veio por meio do Decreto nº 6.383/2002, que em seu artigo 1º estabeleceu que seriam promovidos os promovidos que possuíssem, até a data de sua publicação, um dos seguintes requisitos (...)



    No tocante ao requisito temporal (mais precisamente o que se refere ao termo inicial de vigência da norma), este Tribunal de Justiça já se posicionou pacificamente pela supremacia do prazo estabelecido em lei em relação àquele estabelecido no decreto (...)



    E, consectário do que fora dantes exposto, é igualmente remansoso na seara desta Corte o entendimento de que o Estado de fato incorreu em inadmissível omissão e, depois, inaceitável comissão, ao tentar postergar no tempo os efeitos de melhoria funcional que o próprio comando normativo determinou tivesse eficácia imediata.



    (...)



    Contudo, não se pode retirar apenas disso o direito dos representados da associação autora (e hoje recorrida). Afinal, para que se reconheça um dano indenizável em favor dos servidores arrolados na inicial, é preciso antes que se tenha inequívoca certeza de que eles fariam jus a tal promoção.



    Entendemos: é certo que o Estado do Paraná, conforme jurisprudência pacífica desta Corte, ocasionou – tanto por ação como por omissão – uma lesão injusta a alguns de seus servidores quando decidiu protrair no tempo os efeitos duma melhoria funcional estabelecida em lei como de exigibilidade imediata. Mas apenas experimentaram os dissabores desta lesão aqueles agentes públicos que faziam jus a tal promoção e, ao total arrepio da norma, somente foram alçados à classe superior depois de passados meses da entrada em vigor da Lei Estadual nº 13.666/2002.



    (...)



    E a sua constatação deve se submeter ao regime probatório constituído na instrução. Em outras palavras, deve haver nos autos prova de que cada um dos servidores representados processualmente pela autora recebeu a promoção pleiteada, mas deixou de perceber um valor que lhe era devido em razão de sua ascensão ter se dado a destempo. 



    (...)



    Em relação à primeira progressão, porém, a questão é um pouco diferente, pois prescinde de maiores digressões.



    Isso porque a progressão prevista no artigo 28 da Lei Estadual nº 13.666/2002 haveria de se dar por tempo de serviço e, portanto, teria por requisitos apenas a estada do agente em situação de atividades e o mero decurso do tempo (em lapso pré-definido pela norma).



    Toada em que, reconhecida a ilegalidade do comportamento estatal em postergar os efeitos da melhoria funcional para além do prazo previsto em lei (neste caso, 12 meses contados a partir do novo enquadramento – artigo 28, inciso III), o que se faz pelos mesmos motivos outrora invocados, basta apurar junto aos documentos acostados nos autos se o servidor ainda se encontrava em atividade àquele tempo e se atendia ao requisito temporal” (eDOC 17, p. 29-39)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local,de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Cumpre registrar que o STF, ao apreciar discussão análoga ao presente caso, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à indenização decorrente da mora da administração em implementar determinado benefício (gratificação de desempenho), tendo em vista tratar-se de controvérsia de índole infraconstitucional. Na ocasião, assentou-se a seguinte tese: “A questão do direito à indenização por danos materiais decorrentes da demora do Poder Público em avaliar o desempenho dos servidores em atividade, com vistas ao pagamento de gratificações, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” (tema 819). Confira-se a ementa do referido julgado:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. DEMORA DO PODER PÚBLICO EM PROCEDER ÀS AVALIAÇÕES DOS SERVIDORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à pretensão de indenização por danos materiais decorrentes da demora do Poder Público em proceder à avaliação dos servidores em atividade, para o fim de pagamento de gratificação de desempenho. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC”. (RE 881502 RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe 8.6.2015)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 17, p. 41), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente